Tribunal: TJDFT
Processo: 0742670-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação. Excesso de execução configurado. Correção monetária e juros de mora devidos após o decurso do prazo fixado no acordo, contados da ciência inequívoca da sentença homologatória.